Tribunal: TJBA
Processo: 0001552-03.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001552-03.2009.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NIVALDA CARDOSO NEVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO, JOAO PABLO LAUREANO BRITO

ACORDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING ENTRE O CASO CONCRETO E O TEMA 1.199 DO STF (ARE 843.989). INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU FUNDAMENTADAMENTE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE — ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DECORRENTE DA REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ART. 11, I, DA LIA, PELA LEI Nº 14.230/2021, E DA ADOÇÃO DE ROL TAXATIVO. MATÉRIA APRECIADA SOB DUPLO FUNDAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à veiculação de inconformismo da parte com a solução adotada pelo julgado.

2.
Não se configura a alegada omissão por ausência de distinguishing quando o acórdão embargado demonstra, de forma analítica e expressa, a adequação do caso concreto aos fundamentos determinantes do precedente vinculante invocado, inclusive transcrevendo as teses fixadas e enfrentando ponto a ponto a sua incidência sobre as particularidades dos autos.

3.
O acórdão embargado assentou expressamente que o presente caso enquadra-se na tese 3 do Tema 1.199/STF, em razão de: 1) tratar-se de ação de improbidade administrativa sem trânsito em julgado; 2) a imputação fundar-se em dispositivo expressamente revogado pela Lei nº 14.230/2021 — art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92; 3) a conduta atribuída à Embargada não encontrar correspondência típica em nenhum dos incisos atualmente vigentes do art. 11 da LIA; e 4) ausência de comprovação do elemento subjetivo dolo, conforme exigido pela tese 1 do Tema 1.199/STF.

4.
A manutenção da sentença de improcedência apoia-se em duplo fundamento autônomo: de um lado, a atipicidade superveniente da conduta, decorrente da revogação expressa do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021 e da consequente adoção de rol taxativo no novo regime; de outro, a ausência de demonstração do elemento subjetivo dolo. A subsistência do primeiro fundamento, por si só, é suficiente para manter o resultado do julgamento, independentemente de eventual controvérsia sobre a retroatividade da exigência de dolo específico.

5.
A retroatividade da nova redação do art. 11 da LIA, no que tange à supressão do inciso I e à taxatividade do rol, decorre da própria natureza sancionadora do sistema de improbidade administrativa, do § 4º do art. 1º da Lei nº 8.429/92 — com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021 — e dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, encontrando amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios.

6.
A análise da presença ou ausência do elemento subjetivo dolo, realizada pelo acórdão embargado, atende rigorosamente ao comando vinculante da tese 3 do Tema 1.199/STF, segundo a qual, nos processos sem condenação transitada em julgado, deve o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente, à luz do novo marco normativo.

7.
O inconformismo da parte com a fundamentação adotada e com a conclusão alcançada pelo julgado não autoriza a oposição de embargos declaratórios, cujo cabimento é restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sob pena de utilização indevida do instituto como sucedâneo recursal.

8.
Aplicado o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, tem-se por incluídos no acórdão embargado, para fins de admissibilidade de eventual recurso excepcional, os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo Embargante.

9.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001552-03.2009.8.05.0088
, em que figuram como apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
NIVALDA CARDOSO NEVES DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 11 de Fevereiro de 2026.